Tribunal: STF
Processo: RE 584378
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 559.937-RG, decidiu pela legitimidade das contribuições denominadas PIS/PASEP-importação e COFINS-importação, declarando a inconstitucionalidade somente em relação à base de cálculo trazida pela Lei nº 10.865/2004, no tocante à inclusão do ICMS e das próprias contribuições.



    2.  No julgamento do RE 559.937-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, a Ministra Ellen Gracie assinalou que as contribuições ao PIS/PASEP-importação e COFINS-importação podem ser instituídas validamente por lei ordinária.



    3.  Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.